Tribunal: STF
Processo: Inq 412
Classe: Inq
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-23
Data de publicação: 1990-03-23

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PROCESSUAL DE PARLAMENTAR. QUEIXA-CRIME.
NEGADA PELA CASA LEGISLATIVA COMPETENTE A LICENCA PARA QUE O
PARLAMENTAR SEJA PROCESSADO, FICAM SUSTADOS A QUEIXA-CRIME E O CURSO
DA PRESCRIÇÃO, ENQUANTO DURAR O MANDATO (CF, ART. 53, PARAGRAFO 2).